Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718299-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ATRIUM DARGENT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JEF 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado ao argumento de que sobre a matéria já havia operado a preclusão, de modo que ela não seria rediscutida. Em suas razões (ID 36030284), sustenta que: 1) a competência, por ser matéria de ordem pública pode ser alega em qualquer tempo e grau de jurisdição; 2) por se encontrar em recuperação judicial, cabe exclusivamente ao Juízo Universal a prática de atos constritivos e expropriatórios de seus bens. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar qualquer ato de constrição contra o patrimônio do agravante. No mérito, a reforma da decisão para que se reconheça a competência exclusiva do Juízo Universal para deliberar acerca de atos expropriatórios e para revogar a penhora determinada pelo Juízo de origem. Preparo comprovado (ID 36030287). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da preclusão da matéria debatida. De acordo com a lei processual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, do CPC). Mesmo se tratando de tema sobre o qual o órgão jurisdicional deve se manifestar de ofício, não se admite novo pronunciamento judicial quando ocorrida a preclusão. A propósito, a decisão recorrida possui o seguinte teor: “A impugnação ID 121833238 reitera os mesmos argumentos apresentados nos Embargos de Declaração que foram rejeitados na decisão ID 118057152, o réu não conseguiu demonstrar a impenhorabilidade do valor, portanto o tema não será novamente discutido e o processo prosseguirá em relação aos créditos vencidos depois de 27/04/2020. Rejeito a impugnação. Requisite-se ao BRB a transferência do valor penhorado no id. 121071382, e demais acréscimos legais, se houver, para a conta da exequente, que deverá indicar seus dados bancários no prazo de 5 dias. Intime-se ainda a esclarecer os motivos do requerimento ID 123042410 (último parágrafo), sobretudo considerando que o próprio exequente pode informar, por simples petição, estas questões ao juízo falimentar. Prazo de 5 dias.” Desse modo, as questões concernentes à natureza do crédito exequendo e à competência do juízo universal não constam da decisão agravada e já foram apreciadas pelo juízo de origem, em mais de uma oportunidade. Ao compulsar os autos de origem, o juízo de origem se manifestou quanto ao prosseguimento do feito com relação aos débitos posteriores a data de pedido da recuperação judicial, na decisão de ID 110735323, proferida em 13/12/2021. Contra tal decisão, o agravante não apresentou recurso. Após a apresentação de planilha atualizada do débito pelo exequente, o juízo a quo deferiu as pesquisas por bens pelos sistemas à disposição do juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud), referente aos créditos condominiais vencidos depois da recuperação judicial. Registre-se: “Considerando que a AGC foi adiada, o processo prosseguirá apenas em relação aos créditos vencidos depois de 27/04/2020, nos termos da decisão ID 110735323. Defiro as pesquisas por bens pelos sistemas à disposição do juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud) com base na planilha de cálculos ID 112265050 referente aos créditos condominiais vencidos depois de 27/04/2020, data do pedido da recuperação judicial. Concedo o prazo de 5 dias para manifestação a respeito dos resultados do Sibajud, do Renajud e do Infojud, cuja visualização será disponibilizada apenas às partes e aos advogados, visto que estes últimos se tratam de documentos sigilosos. (...) Não havendo a indicação de outros bens penhoráveis, suspenda-se o processo (art. 921, III, CPC), visto que também esgotadas as possibilidades de pesquisas pelos sistemas à disposição do juízo, as quais restaram todas infrutíferas. Sem prejuízo, aguarde-se a realização da AGC. Após, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o executado junte o Plano de Recuperação Judicial aprovado.” Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 115857274, de origem), os quais foram rejeitados pelo juízo de origem (ID 118057152, de origem). Realizado o bloqueio de ativos da empresa, o juízo determinou sua conversão em penhora (ID 120654586). A parte agravante apresentou impugnação ao valor penhorado, conduto, sem trazer novos argumentos, apenas reiterou a matéria já analisada pelo juízo de origem. Portanto, a matéria objeto do presente agravo já foi discutida nos autos. A rediscussão da matéria preclusa viola o princípio da segurança jurídica e a regra da imutabilidade das relações processuais, consoante dispõe os arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil. Apenas a título ilustrativo, consignem-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414378, j. 06/04/2022, 1a Turma Cível, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE: 25/04/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL EM DECISÃO LIMINAR. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO. COMPETÊNCIA. RÉU CITADO POR EDITAL. DOMICÍLIO INCERTO OU DESCONHECIDO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 46, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, compete à parte interessada interpor recurso tão logo seja proferida nos autos a primeira decisão capaz de lhe causar gravame, sob pena de preclusão. Assim, uma vez decidido ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não é permitido rediscutir a questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Entendimento do STJ. (...) 4. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1293867, j. 21/10/2020, 1a Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES, DJE: 05/11/2020)” – grifou-se. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) (...) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021)” – grifou-se. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator